Tribunal: TJDFT
Processo: 0735099-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0735099-86.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JHONATHAN DA SILVA SOUSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL, com pedido de liminar, ajuizada por JHONATHAN DA SILVA SOUSA, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra acórdão da egrégia 1a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território que, nos autos da ação penal no. 2016.01.1.069943-8 (0030175-49.2016.8.07.0000), negou provimento ao recurso do requerente, confirmando sua condenação nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos combinados com o artigo 40, inciso V, todos da Lei no. 11.343/2006, à pena total de 09 (nove) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, à razão mínima. Consta dos autos que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu denúncia em desfavor do requerente e das pessoas de Francisco das Chagas de Jesus Moreira de Sousa (genitor do requerente), Valdirene da Silva Moreira (genitora do requerente), Marcos Douglas Vieira Mendes, Victor Nunes da Silva, Antônio Marcos Pereira de Jesus e Alessandro Rodrigues Maciel, em razão dos seguintes fatos: “[...] DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS Em data que não se pode ao certo precisar, mas que tem como marco inicial aproximado o início do ano de 2016 e perdurou até o dia 30 de junho de 2016 (data do flagrante), os sete denunciados acima nominados, com unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão funcional de tarefas, de forma consciente, voluntária e livre, associaram-se, de forma estável e permanente, para a prática reiterada do crime de tráfico ilícito de drogas, notadamente aquisição, transporte, depósito, guarda, oferta, fornecimento e venda de drogas, especialmente crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, entre o Estado de Goiás e o Distrito Federal. Investigações, campanas e escutas legalmente autorizadas pelo Juízo de Direito da 4a Vara de Entorpecentes (autos do processo 2016.01.1.055993-3) indicam que todos os sete denunciados integravam associação criminosa estável e permanente, voltada precipuamente para o tráfico interestadual de drogas, especialmente crack, entre o Estado de Goiás e o Distrito Federal. Para tanto, o denunciado Francisco das Chagas de Jesus Moreira de Sousa, vulgo "Chico" ou "Chiquinho", com o auxílio direto de seu filho, o denunciado Jhonathan da Silva Sousa, e de sua esposa a denunciada Valdirene da Silva Moreira, mantinha contatos telefônicos frequentes com um de seus fornecedores, o denunciado Marco Douglas Vieira Mendes, radicado em Goiânia, a fim de adquirir grandes quantidades de drogas para posterior revenda para traficantes do Distrito Federal, dentre eles os denunciados Antônio Marcos Pereira de Jesus, vulgo "Cabelo" e Alessandro Rodrigues Maciel, vulgo "Melancia". O denunciado FRANCISCO era o líder do grupo e nessa condição estabelecia contato com fornecedores radicados em Goiânia/GO, sendo seu principal fornecedor o denunciado MARCO DOUGLAS. Posteriormente, FRANCISCO revendia a droga adquirida para diversos traficantes do Distrito Federal. O denunciado ANTÔNIO MARCOS, vulgo "Cabelo", era um dos seus principais clientes. Para efetivar a negociação de drogas, FRANCISCO atuava ativamente no transporte da droga para o Distrito Federal - mormente na condição de batedor', principalmente para as regiões do Gama, de Santa Maria e de Planaltina/DF. O denunciado JHONATHAN, filho de FRANCISCO, realizava entregas de drogas, recebia dinheiro oriundo do tráfico, inclusive em sua conta bancária e intermediava contatos do pai com outros traficantes, ajudando na coordenação da associação. Além disso, auxiliava FRANCISCO no transporte da droga para o Distrito Federal, na condição de batedor. A denunciada VALDIRENE, esposa de FRANCISCO e mãe de JHONATHAN, também tinha envolvimento na organização criminosa. Áudios captados demonstraram a efetiva participação de VALDIRENE na associação, auxiliando nas negociações com fornecedores, efetuando pagamento para estes e participando no transporte da droga. Nessa última condição viajava no mesmo veículo de seus familiares. O denunciado MARCO DOUGLAS, era um dos principais fornecedores de drogas de Goiânia/GO, de quem FRANCISCO adquiria grandes quantidades de entorpecentes. Diversos diálogos entre ambos foram captados, nos quais MARCO DOUGLAS ora oferece drogas a FRANCISCO, ora lhe cobra o adimplemento de dívidas referentes a entorpecentes, além de combinar encontros a fim de entabularem negociações ilícitas. Também teve participação direta no transporte da droga trazida ao Distrito Federal e que culminou na prisão, no dia 30 de junho de 2016, de parte do grupo criminoso. O denunciado VICTOR NUNES era o responsável por conduzir o veículo contendo drogas até o Distrito Federal, na companhia do denunciado MARCO DOUGLAS, para tanto fazia uso de veículo com sinal identificador adulterado. O denunciado ANTÔNIO MARCOS, vulgo "Cabelo", era o principal adquirente de drogas do denunciado FRANCISCO, no Distrito Federal. Estes dois denunciados, quase que diariamente, negociavam entre si a compra e venda de drogas, as quais eram entregues para "Cabelo" com frequência quase que semanal. ANTÔNIO MARCOS guardava as drogas adquiridas na residência do denunciado ALESSANDRO, vulgo "Melancia", para posterior difusão, além de orientá-lo a repassá-las a pessoas interessadas. O denunciado ALESSANDRO, vulgo "Melancia", disseminava as drogas adquiridas por "Cabelo" nas regiões do Gama/DF e Novo Gama/GO, utilizando-se de um veículo VW/Kombi. Nesse veículo, ALESSANDRO vendia frutas, de forma a dissimular a difusão de drogas que fazia. ALESSANDRO prestava contas para ANTÔNIO MARCOS e, nessa condição, era seu subordinado. DO TRÁFICO DE DROGAS Em razão dessa associação, no dia 30 de junho de 2016, entre 7h00 e 7h30, na BR 060, altura do posto Asa Branca, após o Engenho das Lajes, Recanto das Emas/DF, todos os sete denunciados, com unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão de tarefas, de forma consciente, voluntária e livre, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportavam, para fins de difusão ilícita, no interior do veículo GM/Chevrolet Astra, de cor prata, placas NWQ 1694/GO, então conduzido pelo denunciado VICTOR, tendo como passageiro o denunciado MARCO DOUGLAS, 07 (sete) porções da droga popularmente conhecida como crack, em forma de tijolos envoltos individualmente por segmentos de plástico e fita adesiva, perfazendo a massa líquida de 5.950,00g (cinco mil, novecentos e cinquenta gramas). De acordo com os áudios captados, no dia 28 de junho de 2016, o denunciado FRANCISCO planejou levar drogas para o denunciado ANTÔNIO MARCOS, vulgo "Cabelo" e também para outro traficante do Distrito Federal (ainda não identificado). No dia seguinte, FRANCISCO marcou de se encontrar com um de seus fornecedores de droga em Anápolis/GO, o denunciado MARCO DOUGLAS, ocasião em que esse fornecedor lhe repassou 6 kg (seis quilogramas) de droga (crack) para FRANCISCO, quantidade essa que seria dividida, conforme já citado, para dois compradores, um deles o denunciado ANTÔNIO MARCOS, que receberia, no dia seguinte, 3 kg (três quilogramas) da droga. No dia 30 de junho de 2016, após FRANCISCO ter se encontrado com o fornecedor MARCO DOUGLAS, em Anápolis/GO, ambos iniciaram o transporte da droga rumo ao Distrito Federal, para tanto eles utilizaram dois veículos, quais sejam, um FORD/Ecosport, de cor preta, placas MVY 1873/GO, de propriedade de FRANCISCO, e um GM/Astra, prata, de placas NWQ 1694/GO, pertencente ao denunciado VICTOR. De acordo com o ajustado por FRANCISCO e MARCO DOUGLAS, aquele realizaria a atividade de batedor, verificando as condições da via e informando a este último a ocorrência de eventual fiscalização policial durante o trajeto. Chegado o dia do transporte, o denunciado JHONATHAN, fazendo uso do aparelho de telefone celular de seu pai (FRANCISCO), ligou para MARCO DOUGLAS, informando-lhe acerca das condições da estrada e da vigilância policial, orientando-o a acelerar ou reduzir a velocidade, a depender do momento. Tal fato tornou certa a suspeita dos agentes da CORD de que o veículo GM/Astra, cujos ocupantes eram os denunciados MARCO DOUGLAS e VICTOR, era utilizado para o transporte da droga. Diante disso, solicitou-se apoio da Policia Rodoviária Federal para que fosse montada uma barreira policial na BR 060, altura do KM 30, Engenho das Lajes, proximidades da divisa do Distrito Federal com o Estado do Goiás, a fim de abordar os veículos. Já por volta das 7h00, os automóveis passaram pela barreira policial, ocasião em que o veículo FORD/Ecosport, cujos ocupantes eram os denunciados FRANCISCO, JHONATHAN, VALDIRENE e outros três filhos do casal (menores de idade), atendeu à ordem de parada. O veículo GM/Astra, todavia, cujos ocupantes eram os denunciados MARCO DOUGLAS e VICTOR NUNES, evadiu-se em alta velocidade, somente sendo alcançado pelos policiais que seguiam em perseguição, mais à frente, porque o condutor perdeu o controle da direção e colidiu com um poste na altura do KM 14, da BR 060. Nesse veículo foi encontrada uma mochila, dentro da qual havia os 07 (sete) tijolos de crack acima referidos. Além da droga já relacionada e dos dois veículos já identificados, apreendeu-se também os seguintes bens: a) no veículo GM/Astra, conduzido por VICTOR NUNES, a quantia de R$ 918,00 (novecentos e dezoito reais), além da importância de R$ 157,00 (cento e cinquenta e sete reais), na posse de VICTOR, e 04 (quatro) aparelhos celulares; b) no veículo FORD/Ecosport, onde seguiam FRANCISCO, JHONATHAN e VALDIRENE, a quantia de R$ 698,00 (seiscentos e noventa e oito reais), diversos demonstrativos de operações bancárias, em nome de FRANCISCO e de JHONATAN, e 06 (seis) aparelhos celulares. Para efetuar o transporte de drogas, os denunciados FRANCISO, JHONATHAN, VALDIRENE, MARCO DOUGLAS E VICTOR NUNES valeram-se da presença de um adolescente e duas crianças (filhas do casal FRANCISCO e VALDIRENE) para dissimular a prática do crime e tentar iludir eventual fiscalização policial. DA RESISTÊNCIA E DA LESÃO CORPORAL No mesmo contexto, no dia 30 de junho de 2016, na BR 060, altura do posto Asa Branca, após o Engenho das Lajes, Recanto das Emas/DF, o denunciado MARCO DOUGLAS, agindo também de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, opôs-se à execução de ato legal, sua prisão, mediante violência aos policiais civis que executariam esse ato, mormente ao agente de policial Vinícius de Araújo Pereira Dias. Em razão da referida resistência, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, ofendeu a integridade corporal do agente de polícia Vinícius de Araújo Pereira Dias, conforme laudo de exame de corpo de delito n.° 28057/16 (fls. 81/82), causando-lhe lesões graves que o incapacitaram para as ocupações habituais por mais de trinta dias. Após terem colidido o veículo GM/Astra, o denunciado Marco Douglas, no momento em que sofria a abordagem policial, opôs-se à execução de ato legal consistente em sua prisão em flagrante, mediante violência a funcionário competente para executá-la, tendo em vista que agrediu, intencionalmente, o agente de polícia Vinícius, ao resistir à sua segregação cautelar. Conforme o Laudo de Lesões Corporais a vítima teve o seu 5o dedo da mão direita fraturado, levando-o a sofrer tratamento cirúrgico. DA RECEPTACÃO E DA ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR No mesmo contexto, no dia 30 de junho de 2016, na BR 060, altura do posto Asa Branca, após o Engenho das Lajes, Recanto das Emas/DF, o denunciado VICTOR NUNES, agindo também de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, adulterou sinal identificador do veículo GM/Astra, de cor prata que, na oportunidade, ostentava a placa NWQ 1694/GO. Da mesma forma, agindo também de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conduzia referido veículo, que sabia ser produto de crime, em proveito próprio. Consta que o veículo GM/Astra, utilizado pelos denunciados para transportar a droga até o Distrito Federal e que, na oportunidade era conduzido pelo denunciado Victor Nunes, segundo relatório de vistoria veicular de fl. 89, além das placas, apresentava os itens NIV (numeração do motor e etiquetas VIS) adulterados, ou seja, o denunciado Victor Nunes, forjou, num automóvel de origem criminosa, um clone de um carro regular com o objetivo de praticar crimes, principalmente tráfico de drogas. O real proprietário do veículo de placas NWQ 1694/GO, Werlei Souza Spineli, prestou declarações em delegacia (fls. 112/113), ocasião em que relatou ter recebido inúmeras notificações por infrações de trânsito, as quais foram cometidas pelo denunciado VICTOR NUNES [...]” (ID 30389824). Processada a ação penal, o requerente foi condenado nas sanções do artigo 33, caput, e do artigo 35, caput, ambos combinados com o artigo 40, inciso V, todos da Lei no. 11.343/2006. A Defesa interpôs recurso de apelação criminal (ID 30389833), postulando a absolvição, a redução da pena-base, uma maior redução da pena pela aplicação da atenuante da menoridade penal relativa, a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4o do artigo 33 da Lei no. 11.343/2006), a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a imposição do regime inicial aberto (ID 30389834). Foi negado provimento ao recurso do requerente, nos termos do acórdão de ID 30389837. Na presente revisão criminal, a Defesa alega que a sentença é contrária ao texto expresso da lei penal, está em descompasso com a evidência dos autos e deixou de analisar circunstâncias que determinam e autorizam a diminuição da pena. Sustenta que em nenhum momento ficou clara a participação do requerente no esquema criminoso que o genitor do requerente participava junto com os corréus. Argumenta que Jhonathan apenas atendia a favores de cunho familiar solicitado por seu genitor e que não tinha conhecimento do que se tratava e da origem do dinheiro que iria ser depositada na conta de seu genitor. Assevera que não há prova de que o requerente tenha se associado de maneira estável e permanente com os demais envolvidos a fim de cometer o crime de tráfico de drogas. Defende que o requerente faz jus à causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no. 11.343/2006, uma vez que preenche todos os requisitos legais. Postula o deferimento de liminar, para suspender a execução penal, alegando que restaram demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro, em razão da prova da inocência do requerente. O segundo, em razão da expedição de mandado de prisão para o cumprimento da pena. No mérito, requer a absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico e a desclassificação do crime de tráfico de drogas para tráfico de drogas privilegiado. É o breve relato. Passo à análise do pedido liminar. A tutela liminar exige, para a sua concessão, a presença dos requisitos fumus boni juris e periculum in mora. In casu, o pedido de liminar deve ser indeferido, uma vez que, em um exame perfunctório, como permite a atual fase processual, não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam a concessão do pedido liminar, mormente porque não se faz presente, de modo inconteste, o requisito do fumus boni juris. Com efeito, a sentença proferida pela Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal fundamentou a condenação do requerente nos elementos probatórios carreados aos autos, inclusive interceptações telefônicas. O acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal examinou as teses defensivas, inclusive o pedido de absolvição e do reconhecimento do tráfico privilegiado, decidindo confirmar a sentença em todos os seus termos. Das alegações do requerente não se observa, em princípio, que a sentença ou mesmo o acórdão confirmatório da condenação seriam contrários ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. E, nos termos da jurisprudência, a liminar em sede de Revisão Criminal, em respeito à segurança jurídica decorrente da coisa julgada é medida excepcional, apenas deferida quando for possível, de plano, verificar a plausibilidade da alegação. Nesse sentido: “[...] AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PLAUSIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. I - A liminar em Revisão Criminal com base em violação a texto expresso de lei constitui medida excepcional, somente se justificando quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, em respeito à segurança jurídica decorrente da coisa julgada. II - In casu, ausente a plausibilidade jurídica do alegado, na medida em que o acolhimento da pretensão revisional demandaria incursão nas provas dos autos. III - Por fim, a negativa da liminar requerida foi devidamente fundamentada, não se mostrando cabível, neste momento, a avaliação aprofundada dos temas suscitados pelo agravante, uma vez que demandaria análise meritória, o que será feito, no momento oportuno quando do julgamento da Revisão Criminal. Agravo regimental desprovido [...]” (AgRg na RvCr 5.560/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2021, DJe 02/03/2021). Assim, sob a análise perfunctória que a presente fase processual permite, não se vislumbra o requisito do fumus boni iuris necessário à suspensão da eficácia do acórdão confirmatório da condenação e consequentemente da execução penal. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer, nos termos dos artigos 246 do Regimento Interno do TJDFT e 625, § 5o, do Código de Processo Penal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador